Tribunal: TJPA
Processo: 0805193-59.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805193-59.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: WAGNER ALMEIDA NUNES

AGRAVADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO COM PEDIDO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DA INDENIZAÇÃO DO MORAL. DECISÃO AGRAVADA NÃO CONCEDEU LIMINAR DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS QUESTIONADOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

A controvérsia recursal trata acerca do acerto ou desacerto da decisão que não concedeu liminar de suspensão dos descontos referente aos contratos de empréstimos consignados.

2.

Não deve ser concedida a tutela de urgência para suspender descontos em empréstimos consignados não deve ser concedida quando a parte autora não demonstra a probabilidade do direito e o perigo na demora.

3.

A mera alegação de fraude na contratação do empréstimo não é suficiente para caracterizar o
fumus boni iuris
, pois a fraude deve ser apurada em regular processo probatório.

4.

A ausência de urgência para a medida também se configura quando a parte autora aguarda quase um ano para questionar os descontos, demonstrando que a medida de antecipação dos efeitos da tutela não se justifica.

5.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por WAGNER ALMEIDA NUNES contra decisão proferida pela Vara Única de Maracanã nos autos da ação de anulação com pedido da repetição do indébito e da indenização do moral com pedido de tutela de urgência (proc. nº 0800184-29.2024.8.14.0029), ajuizada em face do BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada, nos seguintes termos:

“Compulsando os autos atentamente, verifica-se na tabela de HISTÓRICO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NO INSS (Id. 111156013 - Pag. 3) as informações de que os contratos de Números 641210278, 632179373 e 648916993 tiveram seu início em 09/2022, 04/2022 e 12/2022, respectivamente.

Nesse diapasão, extrai-se da narrativa da peça inaugural que os empréstimos consignados em seu benefício previdenciário eram realizados há mais de 01 (um) ano, o que acarreta a constatação da ausência da urgência necessária ao deferimento da medida pleiteada. Senão vejamos jurisprudência recente sobre o tema:

(...)

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, uma vez que as provas trazidas nos autos não são suficientes para evidenciar a probabilidade do direito do autor, bem como, quanto ao perigo de dano, a situação da parte requerente pode aguardar o encerramento do processo sem implicar constrangimento e prejuízos de ordem econômica e moral irreversíveis posteriormente, consoante fundamentação ao norte.”

No recurso, alega ter apresentado declaração de fraude na pactuação do contrato impugnado e que deu origem aos descontos mensais indevidos sobre os proventos da aposentadoria do agravante. Sustenta que essa declaração enseja presunção de veracidade, ainda mais por se tratar de beneficiário de amparo social pago para pessoa portadora de deficiência física e mental, que jamais pactuaria descontos sobre seus rendimentos. Argumenta ter esgotado a esfera administrativa, pois enviou notificação extrajudicial ao Banco denunciando a fraude e requerendo o contrato, mas não obteve resposta.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada e, assim, conceder tutela antecipada autorizando a suspensão imediata dos descontos mensais referente ao contrato Nº 641210278, contrato Nº 632179373 e contrato Nº 648916993, sob pena de multa diária de R$1.000,00 até o limite de R$30.000,00.

Em decisão ID 18868996, indeferi pedido de tutela antecipada recursal. Em face dessa decisão foi interposto Agravo Interno ID 18875718.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 19356381.

Parecer da Procuradoria do Ministério Público opinando pela manutenção da decisão agravada.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 24 de maio de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Considerações iniciais.

Considerando que o Agravo de Instrumento se encontra apto para julgamento do mérito, julgo prejudicado o Agravo Interno.

2.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

3.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que
não
concedeu liminar de suspensão dos descontos referente aos seguintes negócios jurídicos:

- Contrato 641210278, no valor de R$2.585,64, dividido em 84 parcelas de R$67,23

- Contrato 632179373, no valor de R$10.342,31, dividido em 84 parcelas de R$265,90

- Contrato 648916993, no valor de R$2.276,88, dividido em 84 parcelas de R$59,95.

Conforme se observa dos autos, o juízo de origem fundamentou o indeferimento da medida ante a falta de demonstração da urgência, considerando que os descontos vinham ocorrendo há mais de um ano sem qualquer questionamento, além da falta de evidências quanto ao engodo narrado na inicial.

Como se trata de decisão proferida em sede de tutela provisória de urgência, cumpre verificar a presença ou não dos requisitos legais exigidos no art. 300 do CPC.

No caso dos autos, a probabilidade do direito se enlaça à demonstração de indícios de fraude no contrato bancário impugnado.

Entendo que a decisão não merece ser reformada.

Ao menos em sede de análise perfunctória, verifico haver dúvidas acerca da existência de fraude no caso em tela, pois a mera alegação de fraude na realização do contrato de abertura de conta corrente não tem o condão de torná-lo automaticamente inválido, já que essa violação não se presume. Na realidade, a fraude deve ser apurada no decorrer da instrução, especialmente porque inexiste nos autos indícios de que o agravante deixou de beneficiar com o dinheiro do empréstimo, tornando frágil a tese de fraude.

Ademais, embora o agravante alegue que a permanência dos descontos compromete sua subsistência, uma vez que recebe apenas um salário-mínimo, não resta evidenciada o perigo na demora, a ação foi ajuizada quase um ano após o início dos descontos dos empréstimos questionados, o que, em princípio, demonstra a ausência de urgência na suspensão das parcelas.

Oportuno transcrever trecho da manifestação ministerial que corrobora com o entendimento aqui exposto:

“In casu, verifica-se que o juízo a quo analisou a demanda de forma adequada, uma vez que observou o ônus probatório para determinar a decisão ora guerreada. Dessa forma, entendo que não ficou demonstrado o fumus boni iuris e o periculum in mora no pedido do agravante. Logo, deve ser mantida a decisão de primeiro grau exposta em alhures.”

Diante desse contexto e, ausente os requisitos cumulativos do art. 300 do CPC, necessária a manutenção da decisão agravada.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto e, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
, no entanto,
NEGO
-LHE
provimento,
mantendo a decisão impugnada em todos os seus termos.

Prejudicado o Agravo Interno.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 18/06/2024